Tribunal: STF
Processo: MS 33432
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
APOSENTADORIA – PROVENTOS – VANTAGEM REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO – DESATENDIMENTO DAS BALIZAS LEGAIS – INVIABILIDADE. Surge descabida a incorporação, aos proventos, de vantagem remuneratória decorrente do exercício de função comissionada fora do marco temporal previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.624/1998.



    PROVENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Não implica transgressão aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido a supressão, dos proventos de aposentadoria, de vantagem remuneratória outorgada em afronta às leis de regência.